Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM IMPUGNA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação comum, concedeu à ré o benefício da gratuidade de justiça. A parte apelante sustenta a ausência de hipossuficiência econômica da parte adversa, requerendo a revogação da benesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada caso demonstrada a inexistência de hipossuficiência, sendo ônus da parte impugnante fazer prova suficiente nesse sentido.
4. A apelada apresentou declaração de imposto de renda e outros documentos que indicam rendimento mensal compatível com a condição de hipossuficiente, conforme parâmetros da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Não houve comprovação, por parte da apelante, de que a apelada possui outras fontes de renda além daquelas declaradas, tampouco que possui disponibilidade financeira incompatível com o benefício.

6. Alegações relativas à posse de veículos, transferência de valores e titularidade de lotérica foram insuficientes para infirmar a condição de necessidade da parte beneficiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça tem o ônus de demonstrar, de forma cabal, a inexistência de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.
2. Documentos fiscais e declarações de rendimentos são elementos suficientes para comprovar a condição de hipossuficiente quando não infirmados por provas robustas em sentido contrário.
3. A existência de bens móveis ou recebimento pretérito de valores não afasta, por si só, a concessão do benefício, quando demonstrada a inexistência de renda atual suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; Resolução DPDF no 140/2015. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.